Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009970-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), APARECIDA DO CARMO SOARES - CPF: 383.390.721-53 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA. CADASTRO FISCAL MUNICIPAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, por ora, pedido de penhora de imóvel sem matrícula, por ausência de prova de vínculo jurídico entre a executada e o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se cadastro fiscal municipal autoriza, por si só, a penhora de imóvel não registrado.

III. Razões de decidir

3. A penhora de “outros direitos”, prevista no art. 835, XIII, do CPC, exige prova mínima da existência de direito patrimonial do executado.

4. O cadastro fiscal municipal tem finalidade arrecadatória e não
comprova, por
si só, domínio, posse ou direito aquisitivo.

5. A decisão apenas condicionou a reanálise do pedido à apresentação de documentação idônea, preservando a segurança dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O cadastro fiscal municipal, isoladamente, não autoriza a penhora de imóvel sem matrícula, se ausente prova mínima de vínculo jurídico entre o executado e o bem.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
gravo de instrumento
de
decisão que indeferiu, p
or ora
, pedido de penhora de imóvel nos autos d
o Cu
mprimento de
S
entença
no
0001640-94.2007.8.11.0039.

A agravante sustenta que a penhora seria possível com base em cadastro fiscal municipal e na existência de execução fiscal envolvendo o mesmo bem, invocando o art. 835, XIII, do CPC, que permite a constrição de "outros direitos". Argumenta que a irregularidade registral não afastaria a natureza patrimonial do bem
.

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ressaltando que o cadastro tributário possui natureza meramente arrecadatória e não constitui prova de domínio. Sustenta a inexistência de qualquer documento apto a demonstrar vínculo jurídico entre a executada e o imóvel, destacando que a decisão foi provisória e que já houve deferimento de penhora no rosto dos autos de outro processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende

a penhora de imóvel sem matrícula registral, fundamentada exclusivamente em cadastro fiscal municipal.

Apesar de
o art. 835, XIII, do CPC admit
ir
a penhora de "outros direitos", abrangendo direitos possessórios, aquisitivos e demais posições jurídicas de natureza patrimonial
, a
constrição de tais direitos pressupõe a demonstração, ainda que mínima, de sua existência, mediante contrato de compra e venda, compromisso, escritura pública, prova de posse efetiva ou qualquer documentação que evidencie vínculo jurídico entre o executado e o bem.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório nesse sentido
, mas tão somente um número de castro imobiliário junto à prefeitura, sequer existindo nos autos o endereço do imóvel
.

Ademais, a
indicação genérica de que haveria execução fiscal envolvendo o imóvel, além de não comprovada, não supre a ausência de demonstração do vínculo jurídico necessário à constrição.

Os precedentes invocados pela agravante não se aplicam à hipótese, pois tratam de situações em que havia prova documental da posse ou do vínculo jurídico com o imóvel, circunstância totalmente ausente nos presentes autos.

Ademais, a decisão agravada não indeferiu definitivamente o pedido, mas apenas condicionou sua reanálise à apresentação da matrícula ou de documentação adequada que demonstre a titularidade ou a existência de direitos patrimoniais penhoráveis. Trata-se de providência prudente, que visa resguardar a validade dos atos executivos e evitar prejuízos a terceiros.

Pelo
exposto, nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026